Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-27.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000771-27.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ANA BEATRIZ DE JESUS SANTOS
RECORRIDA: BRENO KAUAN DOS SANTOS ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de confirmar tutela de urgência anteriormente deferida, em razão de colisão envolvendo motocicleta do autor e veículo da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil da requerida pelo acidente de trânsito; e (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ocorrência da colisão entre os veículos é incontroversa, impondo-se a análise da responsabilidade sob a ótica subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373, I e II, do CPC.
A requerida não nega o acidente, mas alega culpa concorrente do autor por suposto excesso de velocidade, sem, contudo, apresentar prova idônea a corroborar tal alegação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
Restando caracterizada a culpa exclusiva da condutora do veículo da ré, configura-se o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos materiais suportados pelo autor.
A prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar os prejuízos patrimoniais decorrentes da colisão.
A mera ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de circunstâncias excepcionais ou de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral, conforme entendimento consolidado e Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
Ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.Configura-se a responsabilidade civil do condutor que, ao sair de vaga de estacionamento sem as cautelas devidas, causa colisão, não comprovada culpa concorrente da vítima.2.A mera ocorrência de acidente de trânsito, sem demonstração de lesão a direito da personalidade ou circunstância excepcional, não enseja indenização por dano moral."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; TJMT, N.U 1004831-86.2024.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 02.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000771-27.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRENO KAUAN DOS SANTOS ALVES - CPF: 061.413.191-06 (RECORRIDO), ANA BEATRIZ DE JESUS SANTOS - CPF: 073.407.161-22 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026